Tribunal: TJSP
Processo: 2284340-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão monocrática que deferiu tutela de urgência em agravo de instrumento, para determinar a inclusão de ex-diretores de associação no polo passivo do cumprimento de sentença.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. Concessão de tutela de urgência que se insere no poder geral de cautela do relator, visando assegurar o resultado útil

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão monocrática que deferiu tutela de urgência em agravo de instrumento, para determinar a inclusão de ex-diretores de associação no polo passivo do cumprimento de sentença.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. Concessão de tutela de urgência que se insere no poder geral de cautela do relator, visando assegurar o resultado útil do processo. Desnecessidade de pedido expresso. Preliminar rejeitada.

MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Relação jurídica originária que possui natureza consumerista. Prestação de serviços odontológicos mediante remuneração, ainda que a título de custeio de materiais. Irrelevância da natureza de associação civil sem fins lucrativos da fornecedora. Precedentes. Incidência do art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor. Insuficiência patrimonial da devedora que se mostra como obstáculo ao ressarcimento do consumidor. Probabilidade do direito evidenciada. Perigo de dano decorrente da longa e infrutífera tramitação da fase executiva. Requisitos para a concessão da tutela de urgência preenchidos. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.